Tribunal: TJDFT
Processo: 0707907-95.2019.8.07.0018
Órgão julgador: ALFEU MACHADO
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2019-12-18
Data de publicação: 2020-01-30

Ementa:
DIREITO ADMINISTRATIVO. APELAÇÃO. PODER DE POLÍCIA. IDC - PROCON - DF. INFRAÇÃO ADMINISTRATIVA. APLICAÇÃO DE MULTA. POSSIBILIDADE. DEVIDO PROCESSO LEGAL ADMINISTRATIVO. NOTIFICAÇÕES. COMPARECIMENTO ESPONTÂNEO. AMPLA DEFESA E CONTRADITÓRIO PROPORCIONADOS. MÉRITO ADMINISTRATIVO. IMPOSSIBILIDADE DE INVASÃO JUDICIAL. DOSIMETRIA DA PENALIDADE DE MULTA. ADEQUADA. RECURSO DESPROVIDO. SENTENÇA MANTIDA.
1. O Instituto de Defesa do Consumidor do Distrito Federal - IDC/PROCON/DF, entidade criada por lei com o escopo de reprimir abusos e possíveis práticas abusivas previstas na Lei 8.078/1990 - Código de Defesa do Consumidor (CDC) - e de defender os consumidores de possíveis danos oriundos das relações de consumo, integra, nos termos do art. 105 da mesma norma, o Sistema Nacional de Defesa do Consumidor e tem como atribuição, dentre outras, a aplicação de penalidade de multa no caso de infração à legislação consumerista - arts. 56, 57 e 106 da referida Lei.
2. Cabe ao Judiciário declarar a nulidade de processo administrativo em confronto com os preceitos da ampla defesa, contraditório e legalidade. A natureza administrativa da atribuição fiscalizatória (qual seja, a de aplicar multa), a análise do ato administrativo pelo Poder Judiciário está adstrita a aspectos de legalidade: sempre observando o Princípio da Separação de Poderes (art. 2o da CF).
3. Os atos administrativos, inclusive os decorrentes do poder de polícia do PROCON, são dotados de presunção de legitimidade e veracidade, acarretando, para quem os questiona, o ônus de comprovar a existência de eventual vício.
4. O PROCON, cumprindo sua missão, considerou, administrativamente, que a cláusula aplicada no caso concreto resultava em vantagem exagerada ao consumidor: repisa-se que tudo foi avaliado no caso concreto, fazendo parte do mérito administrativo.
5. Por restringir ou condicionar a atuação do particular, a aplicação de penalidade decorrente do exercício do poder de polícia, além de não comportar discricionariedade, traduz ato vinculado e deve ser precedida de procedimento que assegure ao administrado o contraditório e a ampla defesa, com os meios e recursos a ela inerentes (CF, art. 5o, LV).
6. O §5o do art. 26 da Lei 9.784/1999 propõe que o comparecimento espontâneo supre eventuais vícios por falta de notificação, desde que possibilitada a ampla defesa e o contraditório administrativo, o que de fato ocorreu.
7. Não obstante o comparecimento voluntário após a aplicação de multa, nota-se que as notificações foram encaminhadas ao endereço indicado pelo próprio advogado da CARTÃO BRB S/A, quando do primeiro contato realizado pelo PROCON. Eventual alteração de endereço da sociedade anônima deveria ter sido comunicada. A omissão não pode ser utilizada em seu favor, sobre pena de se beneficiar de sua própria torpeza e agredir o preceito de boa-fé objetiva.
8. Recurso conhecido e desprovido. Sentença mantida.